Tribunal: STF
Processo: RE 77426
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
TESTAMENTO. AÇÃO DE NULIDADE. SUA IMPROCEDENCIA, EM FACE DA
INSUFICIÊNCIA DA PROVA. NÃO ESTA O JUIZ ADSTRITO A PRONUNCIAMENTO
INFORMAL DE MEDICO PSIQUIATRA, CUJO GRAU DE CONVENCIMENTO RESULTA
ENFRAQUECIDO PELOS SEUS PROPRIOS TERMOS.